Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728653-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSICLENE SILVA PONTE DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a relevância da matéria, manifestem-se as partes sobre a recente decisão proferida pela douta Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.076.494/DF, em ação proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, para, querendo, se manifeste, tendo em vista que a referida decisão foi proferida em recurso interposto pelo referido órgão ministerial público. Ao fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 21 de setembro de 2023, 1h22min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator